Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-34.2015.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que, conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o exequente no cumprimento da determinação judicial, no prazo assinalado. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV). Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Processo julgado extinto, sem

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que, conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o exequente no cumprimento da determinação judicial, no prazo assinalado. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV). Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000521693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-34.2015.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NOGUEIRENSE, é apelado RICARDO DE
AMORIM MUNIZ BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve, muito embora o
4o Juiz tenha aderido à divergência. Declarará o 2o Juiz seu voto vencido., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38584
APELAÇÃO N. 1000761-34.2015.8.26.0666
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO HENRIQUE ADUAN CORRÊA
APELANTE: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NOGUEIRENSE
APELADO: RICARDO AMORIM MUNIZ BARBOSA
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que,
conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem
a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o
exequente no cumprimento da determinação judicial, no
prazo assinalado. Falta de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo (CPC, 485, IV). Desnecessidade
de intimação pessoal da parte. Processo julgado extinto,
sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 105, de relatório adotado, que, em execução por título extrajudicial, julgou extinto o
processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que promoveu todos os
esforços para a localização do executado, tendo, inclusive, postulado a citação por
edital, não podendo ser penalizado com a extinção do processo por ter cumprido a
determinação judicial com atraso de apenas um dia. Acrescenta que é necessária a
prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito por abandono. Requer a
declaração de nulidade da r. sentença com a determinação de prosseguimento da
execução.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
É o relatório.
Nego provimento ao recurso.
É que, na hipótese destes autos, após diversas tentativas
frustradas de localização do devedor, o exequente postulou a citação por edital (fls.
101), tendo o d. magistrado determinado que ele efetuasse o recolhimento das custas
necessárias, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo pela ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (fls. 102).
No entanto, não cumpriu o exequente a determinação judicial no
prazo anotado (fls. 104), tendo se manifestado extemporaneamente (fls. 106/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, na hipótese vertente, a omissão da parte ativa em promover os
atos que lhe incumbiam para propiciar meios de viabilizar a citação do executado no
prazo anotado pelo d. juízo a quo importou mesmo em ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV), prescindindo, assim, de
intimação pessoal da parte, providência a que alude o § 1o, do artigo 485, do Código de
Processo Civil (pertinente às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal),
sendo suficiente a regular intimação do advogado como se verificou na hipótese
vertente para que proceda a parte ao cumprimento da determinação judicial ora
enfocada.
Neste sentido, recentes pronunciamentos desta Corte:
“Extinção do processo. Ação de execução por título extrajudicial.
Contrato de abertura de crédito fixo. Citação. Ausência. Pressuposto essencial à
validade do processo. O processo é de ser extinto sem resolução do mérito quando a
parte, intimada pela imprensa oficial, não cumpre a determinação de promover
diligências destinadas à citação, não se aplicando, neste caso, a regra prevista no § 1o do
artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de hipótese de ausência de
pressuposto de formação e desenvolvimento regular do processo, que dispensa a
intimação pessoal do faltoso. Decreto extintivo mantido. Inteligência do artigo 485,
inciso IV, do CPC/2015. Recurso não provido.” (Apel. 0013159-22.2011.8.26.0229,
Rel. Des. Itamar Gaino, j. 13-11-2019).
“Execução. Extinção processual por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Insurgência da autora.
Citação. Inocorrência. Buscas de endereço em sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.
Cartas e diligências infrutíferas. Intimação da autora, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos, para o prosseguimento do feito. Decurso de prazo de mais de 20
dias. Extinção. Exegese dos artigos 240, §2o, e 485, IV, do Código de Processo Civil.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Mantença do decreto de extinção
processual. Recurso não provido.” (Apel. 1006789-15.2017.8.26.0127, Rel. Des.
Sebastião Flavio, j. 08-11-2019).
Logo, incumbia mesmo ao apelante viabilizar os meios
necessários à citação do executado, do que não cuidou no prazo que lhe foi concedido,
por isso que acertada se afigura a sentença de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-34.2015.8.26.0666
Comarca: Artur Nogueira
Apelante: Materiais para Construção Nogueirense
Apelado: Ricardo de Amorim Muniz Barbosa
Declaração de voto vencido Voto no 35.456
Na situação em exame, a extinção anômala
doaprocesso decorreu do fato de aexequente/apelante não ter
providenciado o que de direito com vistas à efetivação do ato citatório.
Na ótica do e. Relator, uma vez que a realização
do chamamento representa pressuposto para a constituição e
desenvolvimento válido e regular da relação processual, tal hipótese não
reclamaria a intimação pessoal exigida pelo parágrafo primeiro do art.
485 do CPCpara fins da extinção do processo, bastando a intimação da
parte por meio do advogado.
Com o máximo respeito, ouso divergir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posição sustentada por S. Exa.
Ora, a lei processual prevê situações em que a
mera falta de providências do autor pode acarretar a extinção do processo
sem resolução do mérito, como, por exemplo, em não dando ele
atendimento ao comando de emenda da petição inicial (CPC, art. 321,
parágrafo único) ou à determinação para a regularização da
representação processual (art. 76, I).
Observe-se que em ambos os exemplos citados
também estão em jogo pressupostos processuais, na primeira hipótese, a
aptidão da petição inicial, na segunda, a capacidade processual.
Significa isso dizer que a lei processual aponta e
disciplina os casos em que a extinção do processo, por falta de
pressuposto, pode ser proclamada prontamente ou diante da falta de
adoção de providências pelo autor, depois de instado a tanto pelo juiz.
E não há previsão legal para a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo pelo só fato de o autor não adotar as providências necessárias à
citação, pouco importando tenha sido ele intimado para tanto, seja
pessoalmente, seja por intermédio de seu advogado.
Daí que a hipótese, para ensejar a prolação de
sentença terminativa, reclama a verificação da situação de abandono
prevista no art. 485, III, do CPC e a adoção da formalidade do §1o daquele
mesmo dispositivo, vale dizer, a intimação pessoal do demandante para
suprir a falta.
Meu voto, portanto, dá provimento à apelação
para afastar a sentença terminativa, de modo a que o processo retomeseu
curso.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
1158466F
4
6
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
11964092
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000761-34.2015.8.26.0666 e o código de confirmação da tabela acima.